Tribunal: TJDFT
Processo: 0720592-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA MATERNIDADE. TERMO INICIAL. ALTA HOSPITALAR DO RECÉM-NASCIDO. GENITORA INTERNADA POR 08 DIAS. PREJUÍZO DE CONTATO. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.

2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Esclarece que é professora de Educação Básica e encontra-se em gozo de Licença Maternidade. No dia 23/12/2022 deu a luz a sua filha, às 23h:32min, por parto normal, no Hospital Regional da Ceilândia. A alta prevista para 48 horas após o parto, mas devido o quadro de pré-eclâmpsia a recorrente ficou internada até 01/01/2023. Nesse período ficou impossibilitada de ter convivência plena com a recém-nascida. Requer que a licença maternidade somente tenha início na data em que obteve alta hospitalar. Requer a reforma da sentença.

3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que a recorrente não apresentou argumentos para refutar a improcedência do presente caso. Requer a manutenção da sentença.

4. A Lei Complementar Distrital 790/2008 estabelece expressamente o termo inicial do benefício como sendo o dia do parto. Vejamos: “Art. 25. A segurada gestante faz jus à licença-maternidade pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sem prejuízo da remuneração, a contar do dia do parto. § 1o O benefício de que trata o caput poderá ser antecipado em até 28 (vinte e oito) dias do parto, por prescrição médica. § 2o No caso de natimorto ou de nascimento com vida seguido de óbito, a segurada reassumirá suas funções decorridos 30 (trinta) dias do evento, caso seja julgada apta. § 3o No caso de aborto atestado por médico oficial, a segurada terá direito a 30 (trinta) dias do benefício de que trata este artigo.

5. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou a Súmula 24: “O início da contagem do prazo para o gozo da licença-maternidade para a mãe de filho(a) nascido prematuro, que permanece internado em unidade hospitalar após o parto, deve ser a partir da alta hospitalar do recém-nascido, contando, para a mãe, o prazo em que o recém-nascido lá permanecer como licença por motivo de doença em pessoa da família.”.

6. O Supremo Tribunal Federal, ADIN 6327/DF, reconheceu a Ação Direta de Inconstitucionalidade com Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental e conferiu interpretação conforme a Constituição Federal, nos seguintes termos: “de modo a considerar como termo inicial da licença-maternidade e do respectivo salário-maternidade a alta hospitalar do recém-nascido e/ou de sua mãe, o que ocorrer por último, prorrogando-se em todo o período os benefícios, quando a internação exceder as duas semanas previstas no Art. 392/CLT...(...)”

7. Portanto, a sentença está correta. O pedido da recorrente não encontra amparo na legislação distrital e nem na jurisprudência do TJDFT, tampouco do STF. A recorrente/genitora ficou internada por 08 (oito) dias, não sendo demonstrado que houve prejuízo de contato entre mãe e filha.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Custas recolhidas, ID 49483090. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), por equidade, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.